Tribunal: CARF
Processo: 13307.000075/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). FATO GERADOR. OMISSÃO. MULTA ISOLADA. APLICÁVEL.
O descumprimento do dever instrumental de entregar a GFIP informando a totalidade das contribuições correspondentes aos respectivos fatos geradores sujeitará o contribuinte à penalidade legalmente prevista.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATO GERADOR. OMISSÃO. PENALIDADE APLICÁVEL. RELEVAÇÃO. ATENUAÇÃO.
No período compreendido entre 1o de maio de 2007 e 12 de janeiro de 2009, o saneamento da infração cometida, mediante entrega de GFIP contendo a integralidade os fatos geradores omitidos, resultava a relevação da multa correspondente às competências em que não houve reincidência; assim como sua atenuação, naquelas em que dita recidiva fosse comprovada.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13307.000075/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.747 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). FATO GERADOR. OMISSÃO. MULTA ISOLADA. APLICÁVEL.
O descumprimento do dever instrumental de entregar a GFIP informando a
totalidade das contribuições correspondentes aos respectivos fatos geradores
sujeitará o contribuinte à penalidade legalmente prevista.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATO GERADOR. OMISSÃO.
PENALIDADE APLICÁVEL. RELEVAÇÃO. ATENUAÇÃO.
No período compreendido entre 1o de maio de 2007 e 12 de janeiro de 2009, o
saneamento da infração cometida, mediante entrega de GFIP contendo a
integralidade os fatos geradores omitidos, resultava a relevação da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13307.000075/2007-72
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

correspondente às competências em que não houve reincidência; assim como
sua atenuação, naquelas em que dita recidiva fosse comprovada.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/7/2004 a 30/11/2006.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-22.582 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro I - DRJ/RJOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 304 a 312):
DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração de número DEBCAD 37.051.961-
2 (CFL 68), que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos
administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4o da
Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n° 13307.000075/2007-72.
2.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV e
§ 5o da Lei 8.212/1991, c/c art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, por ter a empresa deixado de declarar em
GFIP os pagamentos feitos nas competências de 07/2004 a 11/2006 a segurados
empregados e de 04/2003 a 11/2006 aos segurados contribuintes individuais, a título de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

premiação através dos cartões SPIRITCARD e SPIRITCARD PRATA, administrados
pela empresa Spirit Incentivo e Fidelização Ltda"- CNPJ 04.182.848/0001-30, não
sendo, tampouco, informadas em GFIP as contribuições previdenciárias da parte desses
segurados, incidentes sobre tais remunerações.
3.
A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista no artigo 32, §
5o da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, c/c. artigo 284, inciso II do
Regulamento da Previdência Social -% RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 4.729/2003 e artigo 373 do mesmo Regulamento, no valor de
R$87.345,35, valor atualizado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007.
4.
Na planilha de fls. 13/21, que explicita a forma de cálculo da multa, estão
relacionados, por competência, os CNPJ dos estabelecimentos em que foi constatada a
infração, o número de segurados da empresa, o limite por competência da aplicação da
multa e seu cálculo, os nomes dos segurados empregados e contribuintes individuais e
seu NIT/PIS, remunerações declaradas e não declaradas, os valores das contribuições
correspondentes aos fatos geradores não declarados, a multa efetivamente aplicada
dentro do limite, por competência, e o total geral da multa pelo período do lançamento.
5.
Ficou configurada a circunstância agravante de reincidência prevista no artigo
290, V do Regulamento de Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3048/1999, a qual, conforme informado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls.
12, não produz efeito para a gradação da multa e nem impede sua atenuação, mas é
impeditiva de sua relevação.
6.
O lançamento foi efetuado dentro do lapso temporal determinado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 06, compatível com os períodos de fiscalização
e apuração do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
7.
A empresa apresentou impugnação às fls. 29/218, juntando comprovantes de
capacidade postulatória e cópias das GFIP retificadoras. Além da tempestividade, alega,
em síntese:
7.1.
A ilegalidade do art. 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei 8.212/1^91 ]e dos
arts. 314, II, 316, VI e parágrafo 2o e 320 da Instrução Normativa INSS/DC 070/2002,
entendendo que, por analogia, deveria ser aplicado o disposto no art. 71 do Código
Penal, que disciplina o tratamento a ser dado a casos de crime continuado.
7.2.
A garantia ao direito de propriedade (art. 5o, XXII CF) e a
inconstitucionalidade da multa de 100% do valor das contribuições não informadas em
GFIP, prevista no art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/1991, em decorrência de seu efeito
confíscatório, nos termos do art. 150, IV da Constituição Federal.
7.3.
Requer a relevação da multa, uma vez que entende ter sanado a falta
integralmente, ou , caso seu pedido seja negado, que se defira a produção de prova
pericial, com a juntada de planilha demonstrativa. Pede, ainda, que seja julgada a
improcedência da autuação, em face da ilegalidade e inconstitucionalidade acima
observadas e, alternativamente, que se recalcule a multa nos termos do art. 71 do
Código Penal.
Da Diligência Fiscal
8.
Retomaram-se os autos à Fiscalização, para informar quanto à existência de
antecedentes de infração, nos termos do parágrafo único do art. 290 do RPS, quais são
esses Autos de Infração, e a partir de que data é considerada a autuada reincidente,
observando-se as competências em que foi cometida a infração, por competência
considerada no presente Auto de Infração.
8.1. Em cumprimento, informou o Auditor-Fiscal, às fls. 231/232, que a autuada tornou-
se reincidente, uma vez que não foi provido o recurso voluntário que impetrou contra o
Auto de Infração de mesmo código de fundamentação legal que o presente (CFL 68),
DEBCAD 35.496.597-2, fato de que teve ciência em 21/03/2005.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

8.2. Da resposta acima, a autuada foi cientificada, reabrindo-se-lhe prazo para
aditamento a sua defesa.
Do Aditamento à Impugnação
9.
Às fls. 242/296, no tempo aprazado, manifestou-se a empresa com os
argumentos já apresentados, em especial protestando pela ilegalidade de ser considerada
cada competência sem informação em GFIP como uma ocorrência de infração, sem se
levar em conta que a infração foi continuada, levando, em seu entender, à aplicabilidade
do art. 71 do Código Penal.
9.1. Por serem argumentos e pedidos já apresentados, deixarei de reproduzi-los,
bastando o exposto acima no item 7 e seus subitens.
10. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento,
sendo a competência para julgamento prorrogada, de acordo com o disposto na Portaria
RFB 11.242, de 09/11/2007.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro I julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 304 a 312):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias caracteriza descumprimento de obrigação acessória
estabelecida no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8212/1991 c/c art. 225, IV, § 4o. , do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/1999.
RELEVAÇÃO E ATENUAÇÃO DA PENA. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA
Em data posterior à IN MPS/SRP 23, de 30/04/2007, porém anterior ao decreto 6.727,
de 12/01/2009 (DOU ,13/01/2009), a entrega de GFIP com a totalidade dos fatos
geradores omitidos gera a relevação da multa, nas competências em que não houve
reincidência; e sua atenuação, nas competências em que a empresa é reincidente. RPS,
art. 291 e seu § Io.
Com multa parcialmente relevada e atenuada.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 316 a 324):
1. alega preliminar de tempestividade;
2. discorrendo acerca de princípios constitucionais, aduz que a multa aplicada é
inconstitucional;
3. manifesta subsidiariamente que referida multa deveria ser perdoada, pois a
irregularidade foi sanada por meio de GFIP complementar;
4. argui que referida multa tem efeito confiscatório;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/2/2009
(processo digital, fl. 314), e a peça recursal foi interposta em 9/3/2009 (processo digital, fls. 316
e 350), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de Súmulas abaixo transcritos:

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

Da ocorrência da Infração
16. A impugnante não contesta, em momento algum, ter cometido a infração. Muito
pelo contrário, ao apresentar as GFIF retificadoras e pleitear a relevação da multa,
assume inteiramente a falta cometida, a saber: deixar de informar em GFIP fatos
geradores de contribuições previdenciárias e essas contribuições. Assim sendo,
verifica-se correto o procedimento fiscal, nos termos do art. 293 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999 (na redação da época da autuação):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-
de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(GRIFADO)
16.1. Pelas razões acima, o AI em apreço constitui lançamento irretocável, sendo a
empresa obrigada a informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP a totalidade de fatos
geradores e contribuições previdenciárias incidentes.
16.2. Como tal procedimento não foi adotado, configurou-se o descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e § 5o da Lei 8.212/1991, c/c art.
225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, lavrando o Auditor Fiscal o competente Auto de Infração, lançando a multa
prevista no artigo 32, § 5o da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, c/c. artigo
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, na redação do Decreto 4.729/2003 e artigo 373 do mesmo Regulamento,
pelo valor atualizado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007.
Da Reincidência
17. Quanto ao conceito de reincidência, dispõe o art. 290, V e parágrafo único do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
...
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior. (Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de 172/2007 -
DOU DE 2/2/2007) (GRIFADO)
Redação anterior
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos da data em que houver passado em julgamento administrativo a
decisão condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente à
infração anterior.
[...]
Da Correção da falta e seus Efeitos: Relevação e Atenuação da Multa
18.
A autuada impugnou a autuação, dentro do prazo regulamentar, requerendo
a relevação da multa por ter corrigido a falta no mesmo prazo.
18.1. Destaco que, por terem sido apresentadas pela impugnante GFIP informadas em
data posterior à edição da Instrução Normativa MPS/SRP 23, de 30/04/2007, a qual
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

revogou o parágrafo 6o do art. 656 da Instrução Normativa SRP 03/ 2005, só serão
consideradas relevadas as ocorrências (competências) em que a falta tenha sido
integralmente sanada.
18.2. Embora este Acórdão seja posterior à publicação do Decreto 6.727/ 2009
(DOU de 13/01/2009), uma vez que a impugnação e a entrega das novas GFIP
ocorreram em data anterior a tal mudança na legislação, torna-se cabível a
retificação do valor da multa nos termos do art. 291 do Decreto 3.048/1999, ainda
vigente quando da correção da falta.
18.3. O parágrafo 1o do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999, dispõe in verbis:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada
pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
§1°A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
18.4. No que se refere à multa aplicada nas ocorrências anteriores à data em que se
tornou irrecorrível administrativamente o Auto de Infração 35.496.597-2 (CFL 68-
reincidência específica), 21/03/2005 (nos termos do art. 30, IV e § 3o da Portaria MPS
520 de 19/05/2004, vigente à época da impugnação), não há reincidência, razão por
que a multa será relevada até a competência 02/2005 (GFIP que a empresa deveria
entregar em 03/2005), uma vez que a impugnante comprovou o saneamento integral da
falta cometida, à exceção da competência 12/2004.
18.5. Para a competência 12/2004, os valores de remuneração dos segurados informados
nas novas GFIP diverge daqueles constantes da planilha de fls. 13/21, sem que a
impugnante tenha apresentado justificativa para tais divergências, embora tivesse
recebido cópia dessa planilha, a qual acompanhou o Auto de Infração. Por tal motivo, a
multa vinculada à competência 12/2004 permanecerá inalterada.
18.6. De acordo com o art.333, II, CPC, cumulado com o art.8° e 9o, parágrafo 1o, da
Portaria MPS 520 de 19/05/2004, vigente à época da impugnação, cabe ao impugnante a
prova de todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
19.
Por conta do Auto de Infração 35.496.597-2, a empresa é reincidente
quanto às ocorrências verificadas a partir da competência 03/2005, inclusive (GFIP
que a empresa teria de entregar em 04/2005), ocorrências posteriores à data da ciência,
quando já não havia possibilidade de outro recurso administrativo, e dentro do prazo de
cinco anos dessa data), razão por que não é possível relevar a multa aplicada, para as
referidas competências, nos termos do parágrafo Io do art. 291 do Decreto 3.048/1999,
ainda que a empresa tenha, em relação a elas, comprovado o saneamento da falta
cometida.
19.1. Será, porém, atenuada em 50% a multa relativa a tais competências, nos
termos do caput do referido artigo.
20. Os antecedentes de infração da empresa foram confirmados através de consulta ao
sistema Dívida, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
21. Assim sendo, a multa será relevada nas competências 07/2004 a 11/2004 e
01/2005 a 02/2005, e atenuada em 50% para as competências 03/2005 a 12/2005 e
11/2006, do que resulta o valor de R$ 37.421,00 para a multa mantida.
[...]

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13307.000075/2007-72

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital